Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. REJULGAMENTO/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, CPC. ACÓRDÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Havendo determinação da Presidência da Corte, e, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, procede-se ao reexame/juízo de retratação de acórdão por meio do qual esta 8a Turma Cível, de forma unânime, deu parcial provimento a apelação para denegar a segurança pleiteada, em que se requereu a abstenção, pelo Distrito Federal, de cobrança de ICMS incidente nas transferências de bens e mercadorias entre estabelecimentos do impetrante.
2. O acórdão lavrado por esta Turma demonstrou a distinção entre a matéria objeto do julgamento e o entendimento do STJ esposado no REsp 1.125.133 (Tema 259), o qual se baseou no antigo Enunciado de Súmula no 166/STJ, anterior à vigente legislação do ICMS.
3. Configurada a distinção existente entre a matéria objeto do acórdão e o precedente do STJ fixado no REsp 1.125.133 (Tema 259), não há retratação a fazer.
4. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação.